Tribunal: TCU
Processo: 019.787/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de pensão militar instituídos pelo Comando da Marinha, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e da Questão de ordem - Ata no 33, de 16/8/2006, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 10494/2018-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato de reversão de pensão militar instituída por João Araujo Pessoa às Sras. Andrea Martins Pessoa e Maria Adelaide Gutierres Araujo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de pensão militar, livre da irregularidade verificada nos autos; 9.3.3. comunique as interessadas acerca do teor deste Acórdão; 9.3.4. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão e às Sras. Andrea Martins Pessoa e Maria Adelaide Gutierres Araujo, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 043.838/2021-9 .